Tribunal: TJBA
Processo: 8010145-15.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010145-15.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALAN MOREIRA DA SILVA JUNIOR Advogado(s): APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s):LUCIANO GONCALVES OLIVIERI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO ANTERIOR. TAXA DE JUROS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória baseada em contrato de financiamento (termo de adesão nº 381231145), no qual o apelante alega abusividade de juros no contrato originário que foi objeto de refinanciamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) saber se é possível a revisão de contrato anterior que foi objeto de novação por meio de refinanciamento; e (iii) analisar se a taxa de juros pactuada no contrato objeto da monitória configura abusividade. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar, in casu, em ausência de dialeticidade, uma vez que é possível extrair das razões recursais apresentadas pela parte ré a devida impugnação aos termos do decisum hostilizado, que justificam o pedido de reapreciação da matéria. 4. O refinanciamento representou novação da dívida anterior, extinguindo a obrigação primitiva e substituindo-a por uma nova, com condições livremente pactuadas entre as partes, conforme artigos 360 e seguintes do Código Civil. 5. Restando inequívoco o animus novandi no contrato, torna-se inviável a discussão referente ao contrato anterior, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 6. No contrato objeto da monitória, a taxa de juros remuneratórios (4,90% ao mês) é inferior à média de mercado praticada à época da contratação (6,27% ao mês), afastando a alegação de abusividade. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É inviável a revisão de contrato anterior que foi objeto de novação mediante refinanciamento com animus novandi. 2. Não há abusividade na estipulação de taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado praticada à época da contratação." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 360 e seguintes; CDC, art. 51, §1º; CPC, arts. 373, I e II, 700. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.022.105/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/06/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010145-15.2023.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que é apelante ALAN MOREIRA DA SILVA JUNIOR e apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.